Tribunal: TJDFT
Processo: 0735899-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – DEFINIÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE - INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DECLARADA.
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Ceilândia contra o Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, nos autos de inquérito policial que apura suposto crime de roubo praticado por ex-namorado, em contexto de violência doméstica e familiar. A vítima relatou histórico de agressões físicas, verbais e psicológicas, além da subtração de seu aparelho celular durante discussão motivada por ciúmes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se os fatos apurados configuram violência doméstica e familiar contra a mulher, atraindo a incidência da Lei no 11.340/2006; (ii) se a competência para julgamento deve ser atribuída ao Juízo especializado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A Lei no 11.340/2006, especialmente após a inclusão do art. 40-A pela Lei no 14.550/2023, aplica-se a todas as situações previstas no art. 5o, independentemente da motivação dos atos de violência e da condição das partes envolvidas.
2. A jurisprudência do STJ presume a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contextos de violência doméstica e familiar, sendo desnecessária a demonstração específica de subjugação ou motivação de gênero.
3. Os fatos narrados indicam violência patrimonial e psicológica praticada contra mulher, configurando a relação de vulnerabilidade prevista na legislação especial.
4. A proteção ampliada oferecida pela Lei Maria da Penha justifica a definição da competência do Juízo especializado para processamento e julgamento do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Conflito negativo de jurisdição conhecido. Competência declarada para o Juízo suscitado, do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia.
Tese de julgamento: A Lei no 11.340/2006 aplica-se às situações de violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da motivação dos atos ou da condição das partes envolvidas, sendo competente o Juízo especializado para processar e julgar os fatos.